Tribunal: TJDFT
Processo: 0717590-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO.DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO DE ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE VENDA DO IMOVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito tributário. Recurso do réu visa à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – ITBI. Base de cálculo. Cobrança a maior. Repetição. O ITBI (imposto sobre transmissão de bens imóveis) deve ser calculado sobre o valor real de venda do imóvel ou de mercado, e, nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte, deve a Administração instaurar procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do imposto, o que não foi observado no caso em exame. O documento de ID. 25826733 demonstra que o imóvel foi adquirido pelo valor de R$ 1.450.000,00, e que a guia de arrecadação do imposto (ID. 25826731) considerou o valor de R$ 1.648.172,76como base de cálculo para a incidência do ITBI, gerando uma cobrança a maior de R$ 5.945,18. Assim, é devida a repetição da quantia paga a maior, assim como fixado na origem. Precedentes no STJ (AgRg no AREsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J